Tribunal: TJSP
Processo: 1501215-62.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501215-62.2020.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
DANILO AUGUSTO LEME DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-62.2020.8.26.0542 -Voto no 44.317
2
VOTO RELATOR No 44.317
RECURSO DE APELAÇAO No. 1501215-62.2020.8.26.0542
APELANTE: DANILO AUGUSTO LEME DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CARAPICUÍBA - 1a VARA CRIMINAL
DANILO AUGUSTO LEME DE ALMEIDA APELA da
r. sentença de fls. 219/222, da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Renato de
Andrade Siqueira, que o condenou, por infração ao artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial
fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
Preliminarmente,
alega
ter
havido
abuso
de
autoridade, em razão da violação de domicílio praticada pelos policiais. No
mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou a
desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06.
Alternativamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal; a
aplicação da causa de diminuição prevista no § 4.o, do artigo 33, da Lei no
11343/06; a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls. 235/249).
Regularmente
processado
o
recurso,
em
contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do apelo (fls.
265/274).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 281/287).
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-62.2020.8.26.0542 -Voto no 44.317
3
Inexistiu invasão de domicílio, eis que o crime de
tráfico é permanente, sendo-o também o estado de flagrância (art. 303, do
Diploma Processual). Assim, a diligência em tela na qual houve entrada em
residência é completamente constitucional (art. 5o, XI, CF).
Aliás, este Egrégio Sodalício já se pronunciou a
respeito:
“A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio admite
exceções, não protegendo o indivíduo em atividade criminosa
no recesso da habitação. Em se tratando de tráfico de
entorpecentes, delito de natureza permanente, a ausência da
autoridade ou a falta do respectivo mandado, não maculam a
busca e apreensão, inocorrendo, igualmente, nulidade da
prisão em flagrante”.1
De mais a mais, como é sabido, eventuais
irregularidades ocorridas na fase inquisitória não contaminam o
desenvolvimento da ação penal, restando superadas com o encerramento
do inquérito e o consequente recebimento da denúncia.
Portanto, fica afastada a preliminar levantada.
No mérito
Consta da denúncia que, no dia 06 de junho de
2020, por volta das 19 horas, na Rua Bocaiúva, no 79, apartamento 43,
Jardim São Daniel, cidade e comarca de Carapicuíba, DANILO AUGUSTO
LEME DE ALMEIDA, durante período de calamidade pública, trazia consigo,
transportava, guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo de
terceiros, 739 (setecentos e trinta e nove) eppendorfs e 01 (um) tijolo de
cocaína (pesando 1.204,6 gramas); 749 (setecentas e quarenta e nove)
pedras de crack (pesando 567,3 gramas); 1280 (mil duzentas e oitenta)
porções e 01 (um) tijolo de maconha (pesando 2.771,2 gramas), substâncias
que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A
materialidade
delitiva afeiçoa-se inconteste,
demonstrando-a o auto de prisão em flagrante (fls. 01), o boletim de
1 TJSP HC 68.215-3 Rel. Divaldo Sampaio RJTJSP 115/257.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-62.2020.8.26.0542 -Voto no 44.317
4
ocorrência (fls. 02/04), o auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), o laudo
de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 29/32), o laudo
de exame químico-toxicológico (fls. 208/210) e a prova oral coligida.
De igual forma, a autoria restou inequívoca.
Na
fase
inquisitória,
o
apelante
admitiu
integralmente a prática delitiva, afirmando que receberia R$ 200,00
(duzentos reais) para guardar drogas em sua residência (fls. 05).
Em Juízo, inovou, desta vez sustentando, em suma,
que nada de ilícito trazia consigo quando da abordagem e que armazenava
“apenas” maconha em seu apartamento, em troca de dinheiro (gravação
audiovisual).
A despeito da versão do réu em Juízo, os fatos
foram comprovados pelo restante da prova coligida aos autos.
Com efeito, os Policiais Militares Gilberto da Cruz
Almeida e Weliton Rufino dos Santos, sempre que ouvidos, em firmes
depoimentos, narraram as circunstâncias da prisão em flagrante do apelante
e apreensão dos entorpecentes, corroborando os termos da denúncia.
Relataram os depoentes, em síntese, que, patrulhavam pelo local dos fatos,
ocasião em que surpreenderam o acusado, em atitude suspeita (eis que
demonstrou certo nervosismo com a presença policial), deliberando-se pela
abordagem. Realizada a revista pessoal, em poder do réu foi encontrada
certa quantia em dinheiro e algumas porções de cocaína. O acusado
confessou a prática criminosa e indicou a localização do restante dos
narcóticos. Em buscas pela residência, lograram encontrar toda a maconha,
crack e cocaína, mencionados na denúncia (fls. 09, 10 e gravação
audiovisual).
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
conduta criminosa do réu, que restou devidamente comprovada, levando-se
em conta o conjunto probatório coligido aos autos, notadamente os
elucidativos
depoimentos
prestados
pelas
testemunhas
policiais,
plenamente coerentes e harmônicos, colhidos com a garantia do
contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-62.2020.8.26.0542 -Voto no 44.317
5
De fato, os depoimentos dos agentes públicos foram
uniformes e incontroversos ao descreverem com riqueza de detalhes os
fatos conforme a denúncia, sendo convincentes e válidos, mormente porque
apoiados em outros elementos de convicção. No mais, não se vislumbra
nenhum motivo para incriminarem falsamente o acusado.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois
seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de
inidoneidade.
Eis o entendimento jurisprudencial:
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação policial,
age facciosamente, ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos (HC 74.608-0/SP; Relator
Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997).
Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não
ocorre e desde que não defendam interesse próprio, mas agem
na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o
convencimento do Julgador (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal
TJSP - Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um
tipo misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo
legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer
consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-62.2020.8.26.0542 -Voto no 44.317
6
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-se
a conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a
necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que
o agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância
entorpecente com finalidade de venda.
Assim, tendo em vista o conjunto probatório seguro
(a prova oral acusatória; a quantidade, diversidade de espécies e forma de
acondicionamento das drogas; bem como as circunstâncias da apreensão)
conclui-se que as substâncias entorpecentes encontradas destinavam-se ao
tráfico, sendo de rigor a condenação do acusado.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no
próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse
delito é de caráter permanente, consumando-se com a
detenção do tóxico pelo agente para a caracterização” (RT
714/357).
“Apreensão de grande quantidade e variedade de drogas.
Circunstâncias de estar o material separado em quantidades
diferentes, preparado para a venda, que leva à conclusão de
que o mesmo destina-se ao comércio” (TJSP, ApCrim.
226.607-3, 4a Câm. Crim., j. 9-2-1997, rel. Des. Passos de
Freitas, JTJ 204/287).
Logo, não subsiste a alegação da defesa de que a
droga apreendida serviria ao consumo pessoal do increpado, pois a
dinâmica dos fatos, a expressiva quantidade da droga, além dos demais
elementos indiciários, evidenciam o animus do apelante de comercializar o
entorpecente.
Demais disso, é de se ressaltar que a situação de
usuário não descarta a figura de traficante, eis que há viabilidade de
coexistência, quando provado o dolo genérico de traficar, o qual restou
caracterizado in casu.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-62.2020.8.26.0542 -Voto no 44.317
7
“Não se desclassifica o crime para simples uso quando a
quantidade de droga apreendida é capaz de denunciar a
destinação criminosa do tráfico de entorpecentes” (TJSE AC
103/95 Rel. Gilson Góis Soares RT 737/684).
“Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro
apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à
certeza de sua destinação ao comércio. Desclassificação para
uso inadmissível”. (TJSP, ApCrim. 234.718-3, 3a Câm. Crim. J.
17-2-1998, rel. Des. Walter Guilherme, JTJ 208/272).
“Provado o dolo genérico de traficar tipificado no artigo 12 da
Lei de Tóxicos, não cabe a desclassificação para o artigo 16,
mesmo sendo o réu viciado”. (JTJ 291/797).
Diante de tal cenário, as teses defensivas não
merecem guarida, e o édito condenatório, nos moldes como lançado, era
mesmo imperativo.
Por fim, passo à análise da dosimetria das penas.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59,
do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/06, a básica foi corretamente
acrescida de 1/5, considerando-se a quantidade e natureza da substância
ilícita apreendida, a demonstrar maior grau de reprovabilidade da conduta
do agente.
A propósito:
“Tratando-se de tráfico de entorpecente, na avaliação das
circunstâncias legais para fixação da pena, devem influir
decisivamente a espécie e a quantidade de droga, pois se
tratam de informações que demonstram o estágio de
nocividade da substância para saúde pública, e o grau de
envolvimento do infrator com o odioso comércio, revelando a
personalidade perigosa e voltada à prática criminosa” (STJ, HC
9.743-SP, 5a T., j. 21-10-1999, rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, DJU de 22-11-1999, RT 775/559).
Na segunda fase, a pena permaneceu inalterada,
diante da compensação integral da atenuante da confissão com a agravante
da reincidência (fls. 41), consoante entendimento desta Relatoria.
Em se tratando de réu reincidente, não há falar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-62.2020.8.26.0542 -Voto no 44.317
8
aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
Com efeito, a agravante genérica da reincidência
impede a concessão de mencionada benesse, que só atinge os agentes que
sejam primários, de bons antecedentes e não se dediquem às atividades
criminosas nem integrem organização criminosa. Há expressa vedação legal
nesse sentido, inexistindo, pois, qualquer ofensa ao principio do non bis in
idem.
Neste sentido:
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
REINCIDÊNCIA.
PENA
AGRAVADA
NA
SEGUNDA
ETAPA
DA
APLICAÇÃO
DA
LEI
PENAL.
REDUÇÃO PELO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
VEDADA.
AGENTE
NÃO
PRIMÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGALMENTE
EXIGIDOS. ALEGAÇÃO DE DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO
FATO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS EFEITOS
PRÓPRIOS DO INSTITUTO DA REINCIDÊNCIA. COAÇÃO
ILEGAL INEXISTENTE. 1. Não há o que se falar em bis in idem
mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente
previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico - a
reincidência - quando foi agravada a sanção do paciente na
segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da
agravante do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa
especial de diminuição da pena inserta no § 4o do art. 33 da Lei
11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente. 2.
Ordem denegada” (HC 118403 / SP, 5a Turma, rel. Min. Jorge
Mussi, j. 19/05/2009, DJe 15/12/2009).
À míngua de outras incidências na dosimetria, a
reprimenda foi tornada definitiva.
Tratando-se de delito equiparado a hediondo,
impositivo o regime inicial fechado, o único capaz de prover ressocialização
ao increpado, tendo em vista que suas limitações são as mais rigorosas
possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso delitivo. Não fosse
por isso, também a reincidência do réu recomendaria a fixação de regime
inicial mais gravoso, conforme julgados aos quais me filio.
A reincidência do apelante e o montante da
reprimenda imposta são incompatíveis com a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501215-62.2020.8.26.0542 -Voto no 44.317
9
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, mantendo-se a r. sentença guerreada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, rejeitada a preliminar suscitada.
WALTER DA SILVA
Relator